Tribunal: TJMT
Processo: 1008866-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008866-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELAYNE DA SILVA E SENA - CPF: 062.183.751-29 (RECORRENTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (RECORRIDO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1008866-91.2023.8.11.0001

Recorrente:
Elayne da Silva e Sena

Recorrida:
TV Gazeta Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DELITIVA À RECORRENTE – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO –

REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS
– DANO MORAL AFASTADO – S
ENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em responsabilização de empresa jornalística por eventuais
danos
advindos da divulgação de matéria jornalística, ante a ausência de comprovação do
nexo
de
causalidade
entre a conduta imputada à empresa jornalística recorrida e os apontados
danos
sofridos, porquanto não evidenciada a existência de relação de causa e efeito entre a reportagem divulgada e a reprovação em certame público.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1008866-91.2023.8.11.0001

Recorrente:
Elayne da Silva e Sena

Recorrida:

TV Gazeta Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Elayne da Silva e Sena

Ação:
de Obrigação de Fazer com reparação por danos morais.

Sentença
(Id

118999970
): julgou improcedentes os pedidos autorais
, sob o fundamento de que não houve conduta ilícita praticada pela recorrida, mas mero exercício ao direito de liberdade de imprensa.

Recurso Cível Inominado
(Id

120168055
): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral. Sustenta que a recorrida ultrapassou os limites dos fatos de interesse público atingindo a honra e a imagem da recorrente.

Contrarrazões (Id
122682888
) requer desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1008866-91.2023.8.11.0001

Recorrente:
Elayne da Silva e Sena

Recorrida:
TV Gazeta Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES
:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com reparação de danos morais, proposta por Elayne da Silva e Sena em face da TV Gazeta Ltda., em razão de matéria jornalística divulgada pela empresa recorrida associando o nome da recorrente a fatos delituosos e divulgando sua imagem sem autorização, o que teria ocasionado danos de ordem moral.

O conjunto fático processual revela que foi divulgada matéria jornalista mostrando que a recorrente foi presa por estar portando a quantidade de 0,80 gramas de maconha (drogas), conforme termo circunstanciado de ocorrência no 316.5.2022.1869 juntado ao (Id.
175858295
). Aduz a recorrente que após a divulgação da reportagem a recorrente passou a sofrer diversos constrangimentos e humilhações por seus vizinhos, amigos, familiares e desconhecidos.

A controvérsia dos autos cinge-se
em analisar a responsabilidade civil de empresa jornalística pela divulgação de reportagem que, supostamente, tenha causado danos à recorrente envolvida nos fatos noticiados.

Constata-se dos autos que a reportagem teve como objeto uma ocorrência policial verdadeira, confessados pela própria recorrente, e que os fatos foram veiculados com objetividade e de forma isenta. Observa-se que em nenhum momento foi feito juízo de valor em relação à recorrente.

Ademais, em se tratando de veiculação de matéria jornalística dotada de interesse público, não se exige a autorização prévia para veiculação de imagem de pessoa eventualmente retratada, vez que, nestes casos, a liberdade de imprensa e o direito à informação se sobrepõem ao direito personalíssimo da pessoa cuja imagem é veiculada.

Outrossim,
conclui-se que não há nos autos prova mínima dos fatos constitutivos do direito da recorrente apta a demonstrar a ocorrência das ofensas alegadas, porquanto o fato de fazer alegações não garante, por si só, a certeza do que sustenta.

A responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, se assenta sobre o tripé composto pelo
dano
à vítima, culpa do agente e
nexo
causal entre a lesão daquele e a conduta ilícita deste (artigo 186 do Código Civil).

O direito brasileiro adota a teoria do dano direto e imediato, também chamada de teoria da interrupção do nexo causal (artigo 403 do Código Civil), segundo a qual deve existir uma relação direta e imediata entre a causa e o evento danoso para a configuração do dever indenizatório.

Nesse contexto, incumbe ao lesado provar que o dano por ele experimentado adveio, direta e imediatamente, do exercício de atividade comercial da empresa recorrida.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Temporária:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1025685-74.2021.8.11.0001 Classe CNJ: 460 Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente (s): Nilza Pires Ramos Recorrido (s): Neri Geller Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 15 de julho de 2022 EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO, MÁ-FÉ OU DE FATO INVERÍDICO. VEICULAÇÃO EM MATÉRIA JORNALÍSTICA DO CONTEÚDO REGISTRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE FOI O RECORRIDO QUE SOLICITOU A PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O registro em Boletim de Ocorrência, de ameaças e de extorsão sofridas, na pretensão de resguardar ou de preservar direitos, salvo se comprovada dolo ou má-fé, traduz em exercício regular do direito pela parte que se sente vítima da ofensa, não gera dano moral. Ausente a prova de que foi o réu que solicitou, ou encaminhou o Boletim de Ocorrência para ser publicado o seu conteúdo em sites de notícias, não deve ser condenado a pagar indenização a título de dano moral. Recurso improvido.(TJ-MT 10256857420218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/07/2022)”.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023